Tribunal: CARF
Processo: 16327.903459/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903459/2008-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.218 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2022
Recorrente
SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS
MENSAIS DO IRPJ. DÉBITO VINCULADO INTEGRALMENTE EM
DCTF. DIPJ ORIGINAL CONVERGENTE COM A DCOMP. VALOR
PROBANTE.
A apresentação, em sede de impugnação ou recurso, de DIPJ entregue antes da
transmissão da DCOMP, que evidencia o indébito declarado, é quando menos
início de prova do crédito alegado, impondo-se o retorno à unidade de origem
para análise dos demais elementos que comprovariam o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto que, por fundamentos distintos, votaram pelo não conhecimento. Em
primeira votação, foi rejeitada a proposta de conversão do julgamento em diligência a
conselheira Edeli Pereira Bessa, tendo os conselheiros Livia De Carli Germano e Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes acompanhado a preliminar suscitada. No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso, e determinar o retorno dos autos à unidade
de origem, para que seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito
processual, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que votou por negar-lhe
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903459/2008-80
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 94 a 128) interposto pela
contribuinte, contra o acórdão no 1302-005.234, de 10/02/2021 (fls. 81 a 85), no qual os
membros da Turma decidiram negar provimento ao recurso voluntário.
O julgado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não apresentada a escrituração comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que
as suportam, para fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do
crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório,
conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional,
acarreta a não homologação da compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
PROVAS
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
OMISSÃO
DO
INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir
a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito
creditório que alega possuir.
O contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 05/03/2021
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl.90) e apresentou o presente recurso especial
em 19/03/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 92) alegando divergência
jurisprudencial assim definida no despacho de admissibilidade recursal:
“O indébito de Pagamento Indevido ou a Maior (DARF) comparativamente à
DCTF, sem prejuízo do batimento de valores apurados e informados em obrigação
acessória/DIPJ, infirmando o débito confessado com erro em DCTF”.
O recurso especial foi regularmente admitido pelo presidente da 3a Câmara, nos
termos do despacho (fls. 144/149), do qual se colhe a seguinte análise quanto à caracterização da
divergência alegada, verbis:
[...]
O Recorrente propõe a seguinte temática divergente:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

“O indébito de Pagamento Indevido ou a Maior (DARF) comparativamente
à DCTF, sem prejuízo do batimento de valores apurados e informados em
obrigação acessória/DIPJ, infirmando o débito confessado com erro em
DCTF”.
Em relação à presente matéria, a Recorrente apresenta como único paradigma o acórdão
no 9101-004.877 (1a Turma da CSRF), acessível mediante consulta ao sítio do CARF,
não reformado até a presente data, e que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
ERRO
DCTF.
DIPJ
RETIFICADORA
ANTES
DA
APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirma a existência do indébito informado na DCOMP.
Cumpre salientar que a referência despretensiosa ao Acórdão no 1401-002.94 foi apenas
a titulo de reforçar sua defesa, uma vez que o mesmo foi referenciado no paradigma já
elegido (Ac. no 9101-004.877). De qualquer sorte, será descartado por não ter sido
reproduzida sua ementa (§§ 9o e 10o do art. 67 do Anexo II do RICARF); bem assim
não ter sido demonstrado analiticamente a divergência, nos termos do § 8o do art. 67 do
Anexo II do RICARF.
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e o paradigma, quanto à matéria apresentada, bem assim a similitude fática
entre os julgados.
De fato, o caso apresentado possui situação fática assemelhada ao do ac. recorrido.
Em ambos os casos, no contexto de análise eletrônica de PER/DCOMP, mais
especificamente - compensação de pagamentos a maior ou indevidos - foram
identificadas inconsistências entre os débitos declarados em DCTF e DIPJ, sendo as
respectivas PER/DCOMP não homologadas. Nesses julgados, os interessados
identificaram erro de fato no preenchimento da DCTF, tendo por conseguinte ou sido
retificadas as respectivas DCTF com lastro nas informações da DIPJ após o despacho
decisório (Ac. recorrido), ou solicitado que se fizesse tal correção de ofício em face da
configuração do erro apresentado.
Releva ainda ressaltar que o caso que se cuida não se trata de uma "questão
eminentemente de prova" cujo reexame normalmente escapa da competência da CSRF,
mas sim de um critério jurídico de valoração de provas envolvendo o ônus probatória
em face da força probante de determinada declaração (DIPJ) para fins de se comprovar
a existência do crédito quando aparece alguma inconsistência com o que foi declarado
em DCTF, o que seguramente tangencia a interpretação de determinada norma jurídica.
Sendo mais específico, a divergência se concentraria no ônus da prova em relação à
força probante da DIPJ, num contexto probatório de elevada similitude fática e jurídica,
justificando-se assim a uniformização da jurisprudência. Afinal, não se pode conceber
que situações fáticas bastante assemelhadas tenham providências antagônicas.
Isso posto, analisando-se o recurso do Recorrente, pode-se deduzir que o mesmo logrou
êxito em demonstrar a divergência interpretativa nos termos propostos.
Isso porque, enquanto o acórdão recorrido negou provimento ao recurso na convicção
de que as informações prestadas na DIPJ são insuficientes para comprovar o direito
creditório pleiteado na PER/DCOMP, por falta de “elemento de prova contábil ou fiscal
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

hábil a comprovar o valor efetivamente devido”; de outra banda, o colegiado
paradigmático deu provimento ao recurso especial do interessado sob o fundamento de
que as informações contidas na DIPJ são suficientes para comprovar o direito creditório
informado na PER/DCOMP, sendo desarrazoado no procedimento de homologação
eletrônica da PER/DCOMP a revisão de outras declarações prestadas à RFB, que
deveria ser realizada mediante “procedimento próprio de fiscalização” (Voto vencedor
do Relator); ou por detecção de inconsistências encontradas entre declarações
(DIPJxDCTF) “não é possível, no contencioso administrativo, negar validade a outras
informações[DIPJ, esclareço), também constantes dos bancos de dados da Receita
Federal antes da emissão do despacho decisório questionado” (Declaração de voto que
contempla o fundamento da maioria dos que votaram pelas conclusões).
Seguem abaixo trechos do dos julgados contrapostos que amparariam a divergência
apresentada:
Trechos do acórdão recorrido:
A questão posta nos atos diz respeito à comprovação do direito creditório
utilizado pela Recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, à
comprovação do valor efetivamente devido a título de estimativa de IRPJ no
período de abril de 2004.
A Recorrente alega que o valor devido, conforme informado em sua
Declaração de Informações Econômico-fiscais (DIPJ) apresentada em
30/06/2005 (fl. 65/70, em especial fl. 67), seria R$ 760.909,70, e não R$
1.027.382,95, como confessado por meio de DCTF e recolhido.
(...)
Ora, tal documento apenas corrobora o valor recolhido, ponto sobre o qual não
recai dúvidas. A questão é a necessidade de comprovação, por meio de
documentos hábeis e idôneos, do montante efetivamente devido. Aquele
confessado pela Recorrente em DCTF ou aquele, posteriormente, informado
em DIPJ.
(...)
Observe-se que, ao contrário do sustentado pela Recorrente, o valor constante da
DCTF possui a natureza de confissão de dívida, conforme art. 5o, §1o, do
Decreto-Lei no 2.124, de 1984, enquanto o conteúdo da DIPJ é meramente
informativo.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam o valor devido a título de estimativa de IRPJ em
relação a abril de 2004, nem a liquidez e certeza do crédito compensado,
requisitos indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Não é possível, ademais, suprir-se a inação da Recorrente em relação ao seu ônus
de provar o direito creditório alegado, por meio da realização de diligência, a
qual, como já esclarecido, serve para formar a convicção do julgador, quando
este entender necessária, à luz das provas apresentadas. (Destacou-se e grifou-
se).
Parte dos Trechos do Paradigma (voto vencedor e declaração de voto que representa a
maioria que votaram pelas conclusões) reproduzidos pelo Recorrente:
Voto Vencedor:
(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

É prescindível, para fins de reconhecimento do crédito na DCOMP, a análise dos
documentos contábeis e/ou dos documentos que serviram de base ao
preenchimento das declarações apresentadas pelo contribuinte, sendo que, se for
o caso, a revisão de declarações (originais ou retificadoras) deve ser iniciada e
realizada mediante procedimento próprio de fiscalização.
“Observo, porém, que colocada a questão para votação, a maioria deste
Colegiado acompanhou esta Relatora pelas conclusões, razão porque a
ementa aposta no presente acórdão reflete as conclusões vencedoras,
expostas com mais detalhe na declaração de voto infra.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer e dar provimento ao recurso
especial (Destaques do Recorrente).
Declaração de Voto
(...)
No presente caso, a Contribuinte recolheu os tributos incidentes sobre o
lucro que entendeu devidos, apurados trimestralmente na sistemática do lucro
presumido, informou-os em DCTF, mas ao preencher a DIPJ identificou erro
na apuração original, e concomitantemente com esta informação ao Fisco da
apuração que entendia correta, transmitiu as DCOMP correspondentes
para aproveitamento dos pagamentos a maior antes promovidos, deixando,
apenas, de retificar a DCTF correspondente.
Em cenários assim, venho me manifestando contrariamente à não-
homologação das compensações pautada, apenas, na verificação do que
informado em DCTF, assim decidindo nos termos do voto condutor do
Acórdão no 1101-00.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados
da Receita Federal, relativamente à qual se entendeu desnecessária uma
apreciação mais aprofundada ou detalhada. E, em tais condições, não é
possível, no contencioso administrativo, negar validade a outras
informações, também constantes dos bancos de dados da Receita Federal
antes da emissão do despacho decisório questionado.
(...)
“Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento
daquela obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A
Instrução Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção
de efeitos, por parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou
compensação, e, embora firme ser dever da contribuinte também alterar o
que antes informado em DCTF, em momento algum condiciona este direito
à retificação da DCTF:
(...)
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o
tributo ali originalmente informado não pode obstar a utilização, em
compensação, de indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada
antes da edição do despacho decisório que expressou a não-homologação da
compensação, especialmente porque a própria autoridade administrativa
reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou detalhada da
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de informações
disponíveis nos bancos de dados da Receita Federa (sic)
. (...) (Destaques e grifos da Recorrente)
Conclusão
Pelo exposto, opino por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo
em relação à matéria apresentada, em face de estar configurado o dissídio
jurisprudencial.
[...]
De acordo. Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões
retroexpostas, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
[...]
No mérito do seu recurso, a recorrente sustenta, em síntese, que apresentou todos
os elementos suficientes para a comprovação do direito creditório pleiteado, a despeito de não ter
efetuado a retificação da DCTF e que é dever da administração proceder as diligências
necessárias para a apuração da verdade material em face das declarações prestadas pelo
contribuinte. Aduz que, caso se entenda que o crédito não esteja suficientemente comprovado,
seja convertido o processo em diligência para que a autoridade fiscal efetue as verificações
tendentes à confirmação do indébito.
Devidamente cientificada do recurso especial e de sua admissibilidade, a
Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 151/157), na qual defende,
em síntese, a manutenção do acórdão recorrido na medida em que a recorrente não se
desincumbiu de comprovar o seu direito creditório.
É o relatório.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não questionou a admissibilidade do recurso em suas contrarrazões e, por
vislumbrar que o mesmo atende aos pressupostos regimentais, adoto os fundamentos expendidos
no despacho de admissibilidade, nos termos do art. 50, § 1oda Lei no 9.784/1999 e, nestes
termos, voto no sentido de conhecer do recurso especial.
No mérito a divergência apontada consiste em definir se na análise do direito
creditório informado na DCOMP, tendo sido verificado que o crédito informado foi
integralmente utilizado em face de débito confessado em DCTF, em face de alegação de erro de
preenchimento desta última, não retificada pelo contribuinte antes do despacho decisório, o fato
de a contribuinte ter informado corretamente o valor devido em sua DIPJ (original) seria
suficiente para a confirmação do indébito, independentemente da apresentação de qualquer outra
comprovação por parte da interessada.
Dito de outro modo, os dados informados na DIPJ entregue originalmente pelo
contribuinte, quando consistentes com o crédito informado na DCOMP, à despeito da
inconsistência verificada na informação prestada na DCTF (não retificada) constitui elemento de
prova seguro para o deferimento do crédito pleiteado?
A recorrente invoca também o dever de ofício da autoridade administrativa de
apurar a verdade material, ou sejam de efetuar as averiguações necessárias para confirmar a
existência do crédito pleiteado.
O acórdão recorrido entendeu que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório na medida em que foi constatada a divergência entre os valores informados em
DCOMP e na DCTF, verbis:
A questão posta nos atos diz respeito à comprovação do direito creditório
utilizado pela Recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, à
comprovação do valor efetivamente devido a título de estimativa de IRPJ no
período de abril de 2004.
A Recorrente alega que o valor devido, conforme informado em sua
Declaração de Informações Econômico-fiscais (DIPJ) apresentada em
30/06/2005 (fl. 65/70, em especial fl. 67), seria R$ 760.909,70, e não R$
1.027.382,95, como confessado por meio de DCTF e recolhido.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou, apenas, a
planilha de fl. 9, na tentativa de evidenciar o seu direito creditório, de modo que,
absolutamente, correta a decisão de primeira instância ao considerar que não
houve a comprovação do crédito compensado.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993) (Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ou seja, era da Recorrente o ônus de comprovar, como todos os elementos de
prova à sua disposição, a liquidez e certeza do seu suposto crédito, de modo a
tornar possível a homologação da compensação, conforme exigência do art. 170
do CTN.
A partir da apreciação das prova apresentadas, “a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias”, como se prescreve no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
No caso dos autos, as provas apresentadas foram de pobreza franciscana,
não havendo porque repreender o julgador pela não conversão do feito em
diligência.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente acrescenta parte da DIPJ relativa
ao ano-calendário em questão, na qual se observa que o valor de IRPJ devido
por estimativa em relação ao período de apuração de abril de 2004 ali apontado é
de R$ 760.909,70 (fl. 67) e que o valor supostamente recolhido a maior em
relação ao citado período de apuração, aparentemente, não foi levado ao ajuste
no encerramento do ano-calendário (fl. 70).
Mais uma vez, contudo, nenhum elemento de prova contábil ou fiscal hábil a
comprovar o valor efetivamente devido por estimativa em relação ao período de
apuração de abril de 2004 foi juntado aos autos. A Recorrente se limita a juntar o
Balancete de fls. 71/78, supostamente levantado em 31 de maio de 2004, no qual
se constata o lançamento a débito da conta 1.8.8.45.00-6, no valor de R$
1.028.617,03, o qual, segundo a Recorrente seria proveniente da soma do
montante de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), R$ 1.234,08, com o
valor recolhido, R$ 1.027.382,95.
Ora, tal documento apenas corrobora o valor recolhido, ponto sobre o qual não
recai dúvidas. A questão é a necessidade de comprovação, por meio de
documentos hábeis e idôneos, do montante efetivamente devido. Aquele
confessado pela Recorrente em DCTF ou aquele, posteriormente, informado
em DIPJ.
Observe-se que, ao contrário do sustentado pela Recorrente, o valor constante da
DCTF possui a natureza de confissão de dívida, conforme art. 5o, §1o, do
Decreto-Lei no 2.124, de 1984, enquanto o conteúdo da DIPJ é meramente
informativo.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam o valor devido a título de estimativa de IRPJ
em relação a abril de 2004, nem a liquidez e certeza do crédito compensado,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

requisitos indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Não é possível, ademais, suprir-se a inação da Recorrente em relação ao seu ônus
de provar o direito creditório alegado, por meio da realização de diligência, a
qual, como já esclarecido, serve para formar a convicção do julgador, quando
este entender necessária, à luz das provas apresentadas.
[...] (g.n.)
Em situação similar que já tivemos a oportunidade de julgar um recurso especial
no âmbito desta turma manifestei que seria possível reconhecer o indébito da estimativa paga a
maior quando na DIPJ original entregue a contribuinte apontou corretamente o valor devido e
demonstrou sua apuração, como se colhe de minha em declaração de voto no Acórdão no 9101-
005.6501, proferido na sessão de 09 de agosto de 2021, verbis:
No presente caso, acompanhei o conselheiro relator em suas conclusões no sentido de
dar provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte, tendo em vista a
circunstância relatada de que o erro que ocasionou o indeferimento da compensação da
estimativa apurada em 31/12/2004, paga a maior que o devido, deveu-se exclusivamente
ao erro de preenchimento da DCTF, que apontava valor devido idêntico ao recolhido.
Ocorre que, no caso, a DIPJ originalmente entregue já apontava a apuração no valor
correto que seria devido no período, de sorte que, embora não esta se trate de uma
declaração constitutiva do débito aponta todos os elementos da apuração, ao contrário
da DCTF que aponta apenas o valor devido apurado.
Nesses casos em que a DIPJ originalmente entregue já aponta o valor correto do débito
apurado, a despeito do erro na indicação da DCTF, entendo que esta se reveste de valor
probante suficiente ao reconhecimento do indébito apontado, pois trata-se à toda
evidência de situação distinta daquelas em que o contribuinte comete erro no
preenchimento de ambas as declarações o que, ai sim, não prescindiria da apresentação
de elementos comprobatórios do erro cometido no preenchimento, para além da
simples retificação das declarações, nos termos do art. 147, § 1o do CTN.
De outras forma, sendo possível à autoridade administrativa identificar o erro cometido
na DCTF pelo simples cotejo com a DIPJ apurada originalmente, entendo que esta
pode, de ofício, retificar os dados declarados incorretamente na DCTF e homologar a
compensação da parcela recolhida a maior, também em sintonia com o disposto no art.
147 do CTN em seu § 2o.
Por tais razões, dissenti da maioria do colegiado que votou por dar provimento parcial,
com retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito creditório mediante
proferimento de despacho decisório complementar.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à unidade de origem para que seja proferido
despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader
Quintella (relator), Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por dar-lhe
provimento. Os conselheiros Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado acompanharam o voto do
relator pelas conclusões. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Votou pelas conclusões do voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

[...]
Observo, por oportuno, que participei do julgamento do recurso voluntário na
turma a quo, tendo naquela assentada me alinhado ao voto do relator pelo desprovimento do
recurso tendo em vista que fora apresentada cópia de apenas uma parte da DIPJ, que não se
constituiria uma elemento suficiente para o deferimento do pedido de compensação.
Desta feita, porém, revendo os elementos dos autos, na condição de relator,
identifico no caso que esta se presta ao menos como início de prova passível de conferência pela
autoridade administrativa competente no sentido de aferir sua autenticidade.
Observo que no julgamento em que esta turma proferiu o Acórdão no 9101-
005.650, supra citado, a redatora do voto vencedor, d. conselheira Edeli Pereira Bessa, conduziu
seu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, como sucedâneo da diligência
pleiteada pela contribuinte naquele caso, para que a autoridade administrativa reexaminasse os
elementos com vistas a aferir o indébito, como se colhe de sua conclusão, verbis:
[...]
No presente caso, cientificada do despacho decisório de não-homologação da
compensação vinculada a pagamento indevido ou a maior integralmente destinado à
quitação de débito informado em DCTF, a Contribuinte alegou erro no preenchimento
da DCTF evidenciado pela informação corretamente prestada em DIPJ antes da mesmo
da apresentação da DCOMP.
Este, portanto, é o contexto dos autos no qual o Colegiado a quo afirma a necessidade
de retificação da DCTF, declara irrelevantes as informações prestadas em DIPJ, e
conclui que o sujeito passivo deveria trazer elementos de sua escrituração comercial e
fiscal para provar o indébito.
Não se trata, portanto, de ausência de retificação de DCTF dissociada de qualquer outro
elementos de prova do indébito, contexto que, inclusive atrairia a aplicação da futura
Súmula CARF no 164, recentemente aprovada pelo Pleno, no sentido de que a
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
No presente caso há início de prova, produzido mediante apresentação da DIPJ entregue
antes da transmissão da DCOMP, veiculando não só o valor do débito apurado no
período, mas também os componentes desta apuração, expressando resultado
consistente com o indébito utilizado em compensação. Aplicável, assim, o Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 que afirma a dispensabilidade da retificação da DCTF,
inclusive porque há casos em que ela nem mesmo é possível. Veja-se:
[...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e
procedimentos no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
quanto às compensações efetuadas com pagamento decorrente de crédito
indevidamente declarado em DCTF. Para tanto, tomou-se por base consulta
oriunda da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo
Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o sujeito passivo
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido
indeferido em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
sem que esta tenha sido retificada, decisão contra a qual o interessado apresenta
manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em
procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia
da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado,
conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que
cometeu equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido
e informando a transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito
de reduzir ou excluir débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro
da livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são
procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de
retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a
compensação estava correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava
disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no
trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do
indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu
apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo
administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a
DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em
outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar
improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim
não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele
crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos
e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto
nos sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (destacou-se)
Diante de todo o exposto, a divergência jurisprudencial que chega a este Colegiado para
solução demanda avaliar se, sem a retificação da DCTF correspondente, pode ser
desprezada a DIPJ como evidência de existência do indébito compensado. E, por todo o
antes exposto, a resposta a esta pergunta é negativa, especialmente porque o conteúdo
informativo da DIPJ já se presta, minimamente, a suscitar dúvida a ser esclarecida
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

junto à escrituração comercial e fiscal do sujeito passivo, ainda que esta não seja
juntada à defesa. (g.n.)
Assim, admitido este início de prova, embora não seja possível prover
integralmente o pedido da Contribuinte de reconhecimento da existência de seu
crédito, vez que a DIPJ é, apenas, informativa, nos termos da Súmula CARF no 92 -
citada no acórdão recorrido para outra conclusão - ela traz evidências que
permitiriam, desde o julgamento de 1a instância, a sua conversão em diligência
para confirmação dos valores alegados. Deflui daí que a melhor solução para o
litígio é o envio dos autos à Unidade de Origem, como sucedâneo da diligência não
promovida em 1a instância, para reavaliação da existência do indébito em face da
DIPJ apresentada antes da DCOMP, reabrindo-se a possibilidade de manifestação
de inconformidade complementar caso subsista compensação não homologada.
(g.n.)
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja
proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.
É certo que a orientação da maioria do colegiado, naquele caso, no sentido do
provimento parcial do recurso, com retorno dos autos à unidade de origem, teve como
pressuposto os contornos em que aquele dissídio foi apresentado em face do paradigma indicado,
em que a apresentação da DIPJ em momento anterior à DCOMP seria apenas um início de prova
que autorizaria a devolução dos autos à Unidade de origem para análise dos demais elementos
que comprovariam o direito creditório alegado.
Feito tal registro, torno a observar que, no presente caso, foi apresentada apenas
uma cópia parcial da DIPJ que, embora traga as fichas de apuração do imposto (Fichas 11 e 12-
B), que a meu ver não permite aferir sua autenticidade e correção.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial
da contribuinte e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja proferido
despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator no conhecimento do recurso especial
por vislumbrar similitude suficiente entre os acórdãos comparados.
Isto em razão de, no acórdão recorrido, o indébito correspondente a pagamento a
maior de estimativa de IRPJ não ser reconhecido ao sujeito passivo porque integralmente
alocado ao débito informado em DCTF, apesar de a Contribuinte alegar que o débito correto
havia sido informado na DIPJ originalmente apresentada, apenas tendo deixado de retificar a
DCTF antes entregue. Nestes autos, nenhuma investigação foi desenvolvida para confirmação
destas alegações, exigindo-se da interessada prova contábil do recolhimento indevido,
afirmando-se insuficiente a DIPJ para tanto, por não possuir natureza de confissão de dívida.
O paradigma admitido para caracterização da divergência, por sua vez, contou
com o voto favorável desta Conselheira ao entendimento de que não subsiste o ato de não-
homologação de compensação que deixa de ter em conta informações prestadas
espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirma a existência do indébito
informado na DCOMP. O despacho decisório de não-homologação da compensação, naquele
caso, foi invalidado porque, em se tratando de indébito de tributo incidente sobre o lucro da
pessoa jurídica, a autoridade fiscal dispunha das informações prestadas em DIPJ, para além
daquelas contidas em DCTF, a serem examinadas na aferição do indébito utilizado em DCOMP.
É certo que em tal precedente o indébito não decorria de estimativa, e sim de
tributo apurado trimestralmente, mas isto não afeta a semelhança entre os julgados porque ambas
apurações são informadas em DIPJ.
Note-se, ainda, que na discussão antecedente ao referido precedente não foi posta
em dúvida a informação do débito na DIPJ originalmente apresentada, mas apenas o alegado erro
na aplicação do coeficiente de determinação do lucro presumido, por não comprovado que os
imóveis comercializados eram próprios nem que as receitas foram apuradas por meio de índices
ou coeficientes previstos em contrato, consequência de se desprezar a DIPJ, considerada carente
de força probatória, vez que preenchida pela própria contribuinte. Já nestes autos, embora não
tenha sido confirmada a correspondência da DIPJ juntada aos autos com a originalmente
apresentada pela Contribuinte à Receita Federal, tem-se também não infirmada sua existência,
não sendo possível, assim, excluir esta possibilidade na aferição da similitude entre os casos
comparados.
Assim, é possível afirmar que se o Colegiado que proferiu o paradigma estivesse
frente às alegações presentes nestes autos, minimamente buscaria confirmar a apresentação da
DIPJ juntada aos autos, para decidir sobre a validade do ato de não-homologação, sem imputar à
Contribuinte qualquer outro ônus probatório acerca da existência do indébito.
A divergência jurisprudencial confirmada nestes autos, portanto, repousa na
definição do ônus probatório que deve ser imputado ao sujeito passivo em face de procedimento
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

de não-homologação de compensação que, tendo por referência indébito de tributo incidente
sobre o lucro da pessoa jurídica, deixa de ter em conta as informações prestadas pelo sujeito
passivo em DIPJ.
E, neste contexto, esta Conselheira mantém o mesmo entendimento adotado no
paradigma, razão pela qual, antes do exame do mérito recursal, arguiu a necessidade de
diligência para confirmação da DIPJ juntada aos autos.
Contudo, vencida nesta prejudicial, o litígio a decidir passa a ter por referência
apenas uma alegação em manifestação de inconformidade de que outro teria sido o débito de
estimativa apurado, conforme DCTF retificadora apresentada depois da ciência do despacho
decisório. No entender desta Conselheira, em se tratando de apuração também informada em
DIPJ, tal afirmação deveria demandar, da autoridade julgadora de 1a instância, minimamente a
verificação desta ocorrência nos sistemas informatizados da Receita Federal. Mas, fato é que, ao
deixar de assim proceder, e exigir mais provas da Contribuinte, esta complementou sua defesa
em recurso voluntário, conforme exposto no voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente acrescenta parte da DIPJ relativa ao ano-
calendário em questão, na qual se observa que o valor de IRPJ devido por estimativa em
relação ao período de apuração de abril de 2004 ali apontado é de R$ 760.909,70 (fl. 67)
e que o valor supostamente recolhido a maior em relação ao citado período de apuração,
aparentemente, não foi levado ao ajuste no encerramento do ano-calendário (fl. 70).
Mais uma vez, contudo, nenhum elemento de prova contábil ou fiscal hábil a comprovar
o valor efetivamente devido por estimativa em relação ao período de apuração de abril
de 2004 foi juntado aos autos. A Recorrente se limita a juntar o Balancete de fls. 71/78,
supostamente levantado em 31 de maio de 2004, no qual se constata o lançamento a
débito da conta 1.8.8.45.00-6, no valor de R$ 1.028.617,03, o qual, segundo a
Recorrente seria proveniente da soma do montante de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), R$ 1.234,08, com o valor recolhido, R$ 1.027.382,95.
[...]
Veja-se que, ao assim proceder, a Contribuinte se afasta do que prescreve a
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que
se fundamenta a retificação.
E, ao retificar a DCTF depois da ciência do despacho decisório e apresentar
elementos que entende provar o indébito utilizado, a Contribuinte se aproxima do que prescreve
o Parecer Normativo COSIT no 2/2015:
[...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e procedimentos
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB quanto às compensações
efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF.
Para tanto, tomou-se por base consulta oriunda da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o
sujeito passivo da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em
razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito confessado em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sem que esta tenha sido retificada,
decisão contra a qual o interessado apresenta manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a
transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir
débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo
pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o
indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do pagamento
da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se
disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do
indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo
fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se
aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente
monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e
seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam
com o disposto nos sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (destacou-se)

Estas as razões, portanto, para concordar com a conclusão do I. Relator, no
sentido de que os autos devem retornar à Unidade de Origem, para avaliação das provas do
indébito em questão, superando a restrição em razão de a DCTF apresentar débito de mesmo
valor do pagamento e, especialmente, atentando-se para a necessidade de confirmação da
alegação da Contribuinte, em recurso voluntário, de que o valor recolhido a maior de estimativa
não teria sido levado ao ajuste no encerramento do ano-calendário.
O presente voto, assim, uma vez rejeitada a diligência proposta por esta
Conselheira, é por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte, para
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903459/2008-80

determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja proferido despacho decisório
complementar e reiniciado o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 178
DF CARF MF
Original